Tribunal: TJES
Processo: 0012189-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0012189-41.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA
APELADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012189-41.2020.8.08.0024

RECORRENTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno. O embargante aponta omissão e contradição na aplicação de precedente vinculante, sob o argumento de que o Recurso Extraordinário abrange matéria de índole constitucional, transcendendo a interpretação ordinária dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se existem os vícios de omissão e contradição na aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal e na fundamentação do acórdão embargado a respeito dos critérios de admissibilidade e necessidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se de forma exclusiva a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas e aplicou de maneira escorreita o paradigma jurisprudencial, assentando que a análise de eventual nulidade por cerceamento de defesa exige o exame prévio dos critérios de admissibilidade e necessidade da prova, disciplinados na legislação infraconstitucional nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

5.A suposta ofensa à Constituição Federal ostenta natureza meramente reflexa, circunstância que atrai, de forma irrepreensível, a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

6.As alegações do embargante denotam mero inconformismo com o entendimento do Colegiado e consubstanciam tentativa transversa de obter a rediscussão do mérito e um novo julgamento da causa, finalidade para a qual a via aclaratória se revela inadequada.

7.O julgador não possui a obrigação de pronunciamento sobre todas as teses suscitadas quando a fundamentação exposta exibe suficiência para sustentar a conclusão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A via aclaratória revela inadequação para a rediscussão do mérito e para um novo julgamento da causa quando inexistentes os vícios de contradição, omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

A análise de eventual nulidade por cerceamento de defesa exige o exame prévio dos critérios infraconstitucionais de admissibilidade e necessidade da prova, atraindo a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal ante a natureza meramente reflexa da ofensa à Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 370, 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 660; STJ, EDcl no AgRg na Rcl n. 50.348/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 7/5/2026, DJEN de 13/5/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012189-41.2020.8.08.0024

RECORRENTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração (id. 19987533) opostos por DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão do Tribunal Pleno (id. 19823309) que negou provimento ao seu agravo interno.

Em suas razões, o embargante aponta omissão e contradição na aplicação de precedente vinculante ao caso concreto. Sustenta que o cerne do seu Recurso Extraordinário não se limita à interpretação ordinária dos arts. 370 e 371 do CPC — que tratam dos critérios de conveniência e utilidade da prova pelo magistrado —, mas abrange matéria de índole estritamente constitucional.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se de forma exclusiva a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Na hipótese vertente, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas, aplicando de maneira escorreita o paradigma jurisprudencial. O julgado assentou expressamente que a análise de eventual nulidade por cerceamento de defesa exige o exame prévio dos critérios de admissibilidade e necessidade da prova, disciplinados na legislação infraconstitucional (arts. 370 e 371 do CPC).

Por conseguinte, evidenciou-se a natureza meramente reflexa da alegada ofensa à Constituição Federal, o que atrai, de forma irrepreensível, a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

Fica nítido, portanto, que as alegações do embargante denotam mero inconformismo com o entendimento adotado por este Colegiado. A parte tenta, por via transversa, obter a rediscussão do mérito e um novo julgamento da causa, finalidade para a qual a via aclaratória se revela inadequada.

Inexistem, destarte, os vícios de contradição, omissão ou negativa de prestação jurisdicional. A fundamentação adotada no acórdão é límpida, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência, “
o julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todas as teses quando a fundamentação exposta é suficiente para sustentar a conclusão do julgado
” (STJ, EDcl no AgRg na Rcl n. 50.348/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 7/5/2026, DJEN de 13/5/2026).

Ante o exposto, não havendo vícios a serem sanados nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.